Tribunal: TJDFT
Processo: 0732906-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS EXECUTADOS NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante, e manteve a penhora que recaiu sobre o imóvel de propriedade dos devedores, de matrícula n. 282139, sob o entendimento de que não teria sido demonstrado que o referido bem gozaria da proteção legal prevista na Lei n. 8.009/90.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar suposta do imóvel constrito na origem, não há falar em inépcia da recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contraminuta afastada.
3. Para que o bem penhorado seja albergado pela garantia de impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/90, exige-se a efetiva demonstração de que o imóvel serve de moradia à entidade familiar ou de que dele o devedor extraia recursos essenciais à sua subsistência. Precedentes.
4. Se não observados elementos suficientes para concluir que os agravantes, que possuem mais de um imóvel registrado em seus nomes, residem no apartamento objeto de constrição nos autos de origem, não há falar em reconhecimento da garantia de impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90.
5. Na conduta dos recorrentes não se vislumbra ato que justifique a aplicação de multa por litigância de má-fé, por se tratar de simples interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que lhe foi desfavorável (EDcl noAgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018).
6. Recurso conhecido e desprovido.